Tribunal: CARF
Processo: 10314.721832/2016-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
VALORAÇÃO ADUANEIRO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO. AJUSTES DO ARTIGO 8o. ROYALTIES E DIREITOS DE LICENÇA INCIDENTE SOBRE OPERAÇÕES DE VENDA E PRODUÇÃO. PAGAMENTO REALIZADO DEPOIS DA IMPORTAÇÃO. INCLUSÃO.
Devem ser acrescidos ao valor da transação na importação de mercadorias os pagamentos realizados a título de royalties quando vinculados às mercadorias importadas, mesmo que esses valores estejam também associados à outorga de outros direitos, tal como o de produzir, revender ou distribuir essas mercadorias, desde eles sejam uma condição de venda na importação.
MENSURABILIDADE. ART. 8.3 DO AVA. CRITÉRIOS OBJETIVOS.
A exigência de que os acréscimos sejam baseados em dados objetivos e quantificáveis é atendida quando possível, a partir de critérios técnicos, identificar a fração dos royalties vinculada às mercadorias importadas, ainda que o cálculo se funde em vendas internas. A dificuldade operacional não afasta a incidência do ajuste.
PRECEDENTES ADMINISTRATIVOS E OPINIÕES DA OMA. DISTINÇÃO.
Decisões administrativas e opiniões consultivas internacionais que afastam a inclusão de royalties não se aplicam quando o pagamento está indissociavelmente vinculado à importação e comercialização de produtos licenciados.
MULTA ISOLADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
A aplicação da multa isolada prevista em lei constitui ato vinculado, não cabendo ao julgador administrativo afastá-la sob fundamento de suposto caráter confiscatório, matéria reservada à apreciação judicial.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.721832/2016-59
ACÓRDÃO
3401-014.068 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
3M DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
VALORAÇÃO ADUANEIRO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO.
AJUSTES DO ARTIGO 8o. ROYALTIES E DIREITOS DE LICENÇA INCIDENTE
SOBRE OPERAÇÕES DE VENDA E PRODUÇÃO. PAGAMENTO REALIZADO
DEPOIS DA IMPORTAÇÃO. INCLUSÃO.
Devem ser acrescidos ao valor da transação na importação de mercadorias
os pagamentos realizados a título de royalties quando vinculados às
mercadorias importadas, mesmo que esses valores estejam também
associados à outorga de outros direitos, tal como o de produzir, revender
ou distribuir essas mercadorias, desde eles sejam uma condição de venda
na importação.
MENSURABILIDADE. ART. 8.3 DO AVA. CRITÉRIOS OBJETIVOS.
A exigência de que os acréscimos sejam baseados em dados objetivos e
quantificáveis é atendida quando possível, a partir de critérios técnicos,
identificar a fração dos royalties vinculada às mercadorias importadas,
ainda que o cálculo se funde em vendas internas. A dificuldade operacional
não afasta a incidência do ajuste.
PRECEDENTES ADMINISTRATIVOS E OPINIÕES DA OMA. DISTINÇÃO.
Decisões administrativas e opiniões consultivas internacionais que afastam
a inclusão de royalties não se aplicam quando o pagamento está
indissociavelmente vinculado à importação e comercialização de produtos
licenciados.
MULTA ISOLADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA NA ESFERA
ADMINISTRATIVA.
Fl. 11623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.068 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721832/2016-59
2
A aplicação da multa isolada prevista em lei constitui ato vinculado, não
cabendo ao julgador administrativo afastá-la sob fundamento de suposto
caráter confiscatório, matéria reservada à apreciação judicial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Os Conselheiros Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de Oliveira e
George da Silva Santos davam provimento ao recurso. Manifestaram a intenção de apresentar
declaração de voto os Conselheiros Laercio Cruz Uliana Junior e Mateus Soares de Oliveira.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio – Relatora

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia de Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Leonardo Correia de Lima
Macedo (Presidente), Laércio Cruz Uliana Júnior, George da Silva Santos, Celso José Ferreira de
Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, e Ana Paula Giglio.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-082.252
exarado pela 20a Turma da DRJ0SPO, em sessão de 25/04/20184, que julgou improcedente a
impugnação apresentada pela contribuinte acima identificada.
O Auto de Infração foi lavrado objetivando a cobrança de R$ 5.563.318,79, relativo
ao Imposto de Importação (II), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); PIS/COFINS-
Importação, acrescidos de juros de mora e multa de 75%, bem como de multa isolada por prestar
Fl. 11624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.068 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721832/2016-59
3
informação inexata de natureza administrativo-tributário, cambial ou comercial, necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro, nos valores descritos no quadro abaixo:

Tributo
Juros de Mora
Multa
TOTAL
IPI
R$ 170.257,07
R$ 72.755,77
R$ 127.692,80
R$ 370.705,64
II
R$ 340.433,44
R$ 145.156,43
R$ 255.325,08
R$ 740.914,95
PIS Importação
R$ 39.369,53
R$ 16.749,38
R$ 29.536,67
R$ 85.655,58
Cofins - Importação
R$ 185.452,57
R$ 78.936,73
R$ 139.099,14
R$ 403.488,44
Multa Isolada
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 3.962.554,18
R$ 3.962.554,18
TOTAL
R$ 735.512,61
R$ 313.598,31
R$ 551.653,69
R$ 5.563.318,79

O Termo de Verificação Fiscal, relata os motivos das autuações, resumidamente,
nos seguintes termos: a Autoridade Fiscal lavrou Auto de Infração contra a empresa 3M do Brasil,
imputando-lhe a prática de Ajustes Obrigatórios não Efetuados. De acordo com o Relatório Fiscal,
a 3M do Brasil foi autuada em razão de ter mantido contrato com a 3M (Minessota Mining and
Manufacturing), obrigando-se ao pagamento de royalties e direitos de licença que deveriam ter
sido incluídos no valor aduaneiro de suas importações, por força do disposto no artigo 8.1 (c) do
Acordo de Valoração Aduaneira.

A autuada foi cientificada do Auto de Infração para o qual apresentou
tempestivamente sua impugnação em 30/09/2016 (fls 10.904/10.936), na qual insurge-se , em
breve síntese, contra os seguintes pontos:
- Titularidade e amplitude de direitos - A Requerente, por meio de contratos,
adquiriu o direito de usar, fabricar, manter, propagar, comercializar etc., os produtos das marcas
3M no Brasil. Esses contratos concederam-lhe, na prática, a posição de "titular" das marcas 3M no
país, assumindo todas as obrigações decorrentes;
- Pagamento de Royalties - Como contraprestação, a Requerente paga royalties à
empresa norte-americana MINNESOTA. O valor destes royalties seria calculado com base na
receita líquida das vendas realizadas pela Requerente no mercado interno, para determinados
produtos, independentemente da origem (nacional ou importada). Nem todas as marcas e produtos
3M estariam incluídos na base de cálculo dos royalties;
- Condições de Pagamento dos Royalties - Os royalties pagos pela 3M do Brasil: (i)
não possuiriam relação direta com as mercadorias importadas e (ii) não constituiriam condição
para a venda ou importação dessas mercadorias;
- Pagamento dos royalties – teria decorrido da exploração das marcas no Brasil, e
não da operação de importação e seriam pagos sobre o valor das vendas internas, que inclui
diferentes custos e despesas (fabricação, armazenagem, marketing, lucro etc.). Tais custos não se
Fl. 11625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.068 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721832/2016-59
4
configurariam como contraprestação pela importação, mas sim pela exploração de direitos de
marca e propriedade intelectual;
- Incidência dos tributos de importação – tais tributos incidiriam sobre a "operação
de importação". Como os royalties não estariam vinculados à importação das mercadorias, e não
seriam condição ou requisito para importá-las não deveriam integrar a base de cálculo do valor
aduaneiro. Desta forma, a importação poderia ser realizada independentemente do pagamento
dos royalties;
- Inexistência de pagamento de royalties em algumas situações- Os Produtos
importados acabados, para simples revenda, não geram pagamento de royalties. A Fiscalização
teria ignorado essa distinção ao exigir a inclusão dos royalties no valor aduaneiro, mesmo para tais
produtos;
- Item 2 da Nota Interpretativa ao Artigo 8.1.(c) do AVA – tal dispositivo institui
que apenas royalties que constituem condição para a exportação poderiam ser incluídos no
valor aduaneiro. No caso em tela, não teria ocorrido tal condição, pois as importações realizadas
não dependeriam do pagamento de royalties;
- Desvinculação formal entre os royalties e a importação - Os contratos firmados
pela Requerente estabelecem expressamente que a importação não está condicionada ao
pagamento de royalties;
- Existência de Jurisprudência Favorável no Carf - Invoca precedentes que afastam
a inclusão de royalties no valor aduaneiro quando não configurada sua condição de venda para a
exportação e reitera a ausência de nexo causal entre pagamento de royalties e importação impede
o ajuste do valor aduaneiro;
- Posicionamento da Organização Mundial de Aduanas (Opinião Consultiva 4.5 da
OMA) -Cita Posição da OMA segundo a qual royalties pagos sobre vendas internas, sem relação
com insumos importados não poderiam ser acrescidos ao valor aduaneiro. Salienta, ainda, a
obrigação de observância das orientações internacionais (Conforme artigo 10 da Instrução Normativa
SRF no 318/03, a Receita Federal deveria seguir as opiniões consultivas e orientações do Comitê Técnico de
Valoração Aduaneira). Os royalties em questão seriam pagos à MINNESOTA, enquanto as
importações teriam sido realizadas de terceiros distintos. Assim, não seria possível incluir os
royalties no valor aduaneiro, pois o exportador e o beneficiário do pagamento são diferentes;
- Menciona, ainda, a Opinião Consultiva 4.2 da OMA e decisão do CARF - que
reconheceriam que royalties só poderiam ser incluídos no valor aduaneiro quando constituírem
condição para a venda das mercadorias importadas, o que não se verificaria no caso;
- Irrelevância da Existência de Grupo Econômico - Defende que o fato de
fornecedores estrangeiros pertencerem ao grupo 3M não alteraria a conclusão e seria irrelevante
pois a condição para a inclusão dos royalties seria a existência de relação direta e de
dependência com a operação de importação, o que inexiste;
Fl. 11626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.068 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721832/2016-59
5
- Crítica à metodologia da Fiscalização - a fiscalização teria adotado critério
incorreto, ao calcular o ajuste sobre o valor das vendas no mercado interno, e não sobre eventuais
insumos importados. Além disso, teria desconsiderado que muitos insumos e produtos
importados não gerariam pagamento de royalties;
- Contesta a multa administrativa aplicada (1% do valor aduaneiro) e os juros sobre a
multa - por falta de tipicidade, abuso e desproporcionalidade, que representariam mais de 1.100%
do valor do imposto de importação autuado.
Requer o integral provimento da impugnação, com o consequente cancelamento da
exigência de II, IPI, PIS-Importação, COFINS-Importação além da multa administrativa.

Em 25/04/2018, a 20 turma da DRJ/São Paulo proferiu o Acórdão no 16-082.252 no
qual, por unanimidade de votos indeferiu integralmente a Impugnação apresentada pela
interessada.

Irresignada, a parte veio a este colegiado, através do Recurso Voluntário de fls
11.290/11.322 no qual alega em síntese as mesmas questões levantadas na Impugnação.

VOTO
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Da Admissibilidade do Recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.

Do Processo
A Recorrente 3M do Brasil é sociedade empresária que desenvolve uma série de
atividades descritas em seu Contrato Social e é titular dos direitos das marcas 3M no território
nacional. No âmbito de suas atividades empresariais celebrou contratos com a empresa
Minnesota Mining and Manufactoríng Company (“MINNESOTA”), localizada nos Estados Unidos.
Tais contratos lhe trazem o direito de usar, fabricar, manter, representar, propagandear,
Fl. 11627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.068 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721832/2016-59
6
comercializar produtos das diversas Marcas 3M. Como contrapartida aos direitos cedidos relativos
às Marcas 3M, a Recorrente passou a ter como obrigação pagar royalties à MINNESOTA,
calculados com base no Preço Líquido de Vendas realizadas, no mercado interno, de alguns dos
produtos das Marcas 3M indicados no contrato.
A divergência suscitada no recurso e diz respeito à inclusão ou não do valor pago a
título de royalties na base de cálculo sobre a qual incidem os tributos aduaneiros. Conforme bem
sintetizou a autoridade de primeira instância o que se discute nos presentes autos é:
“1. se o pagamento de royalties é ou não condição para que a ora impugnante
venda mercadorias (e, por conseguinte, represente a marca), ou, em termos menos precisos, se o
pagamento de royalties é condição de venda para a importação de mercadorias; e
2. se os valores dos royalties pagos devem ou não integrar o valor aduaneiro das
mercadorias que foram importadas.”

Na essência, o que se discute é a forma de aplicação do disposto no art. 8o do
Acordo de Valoração Aduaneira que embasou a lavratura do Auto de Infração, que especifica que:
“Artigo 8 1. Na determinação do valor aduaneiro, segundo as disposições do Artigo 1,
deverão ser acrescentados ao preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias
importadas:
(...)
(c) royalties e direitos de licença relacionados com as mercadorias objeto de valoração,
que o comprador deva pagar, direta ou indiretamente, como condição de venda dessas
mercadorias, na medida em que tais royalties e direitos de licença não estejam incluídos
no preço efetivamente pago ou a pagar;
(d) o valor de qualquer parcela do resultado de qualquer revenda, cessão ou utilização
subsequente das mercadorias importadas, que reverta direta ou indiretamente ao
vendedor.
(Destacou-se)

O que se discute não é o valor probatório dos elementos de convicção carreados
aos autos, mas a correta interpretação e alcance da expressão condição de venda contida no art.
8o, item 1, letra “c”, do Acordo de Valoração Aduaneira. Portanto, a controvérsia cinge-se à
inclusão, ou não, dos valores pagos a título de royalties pela Recorrente à empresa Minnesota
Mining and Manufacturing Company – MINNESOTA, na base de cálculo do valor aduaneiro das
mercadorias importadas, para fins de incidência do Imposto de Importação e reflexos tributários.
A Recorrente entende que as parcelas correspondentes ao direito de distribuir e
revender as mercadorias não poderiam ser consideradas uma condição de venda em vista da
interpretação que deu ao alcance da expressão contida em lei. Contrariamente ao defendido pela
Autoridade Fiscal que entendeu que a terminologia empregada no artigo 8o remete à
interpretação de que pagamentos dessa natureza constituem condição de venda.
Fl. 11628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.068 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721832/2016-59
7
Portanto, o que está em confronto no presente processo não é a interpretação das
cláusulas contratuais, do valor probante dos contratos nem a natureza dos pagamentos realizados,
mas, tão somente, sua caracterização como sendo ou não uma condição de venda na negociação
levada a efeito.

Da Inclusão dos Royalties no Valor Aduaneiro
Em relação à possibilidade ou não da inclusão do valor pago a título de royalties
no valor aduaneiro, à luz do princípio da eficiência dos atos praticados no âmbito do serviço
público, por uma questão de economia processual e, ainda, tendo em vista o disposto no art. 50, §
1o, da Lei 9.784, de 1991, adota-se os fundamentos contidos no voto do Conselheiro Andrada
Márcio Canuto Natal, em decisão proferida no acórdão no 9303-008.188, de 03 de março de 2019,
que reproduz-se parcialmente a seguir.
“Como já foi sobejamente comentado nos autos, a base de cálculo dos tributos
aduaneiros é o valor da transação, tal como definido no art. 1o do Acordo de
Valoração Aduaneira, com seguinte teor. “O valor aduaneiro de mercadorias
importadas será o valor de transação, isto é, o preço efetivamente pago ou a
pagar pelas mercadorias, em uma venda para exportação para o país de
importação, ajustado de acordo com as disposições do Artigo 8, desde que:
(...)”
Por seu turno, o art. 8o especifica os ajustes que devem ser feitos ao valor
efetivamente pago (ou a pagar) pelas mercadorias. É nele que se encontra a
previsão de que sejam incluídos os royalties objeto do vertente processo. Segue
texto com grifos acrescidos.
“Artigo 8
1. Na determinação do valor aduaneiro, segundo as disposições do Artigo 1,
deverão ser acrescentados ao preço efetivamente pago ou a pagar pelas
mercadorias importadas:
(a) os seguintes elementos, na medida em que sejam suportados pelo
comprador, mas não estejam incluídos no preço efetivamente pago ou a pagar
pelas mercadorias:
(...)
(c) royalties e direitos de licença relacionados com as mercadorias objeto de
valoração, que o comprador deva pagar, direta ou indiretamente, como
condição de venda dessas mercadorias, na medida em que tais royalties e
direitos de licença não estejam incluídos no preço efetivamente pago ou a
pagar;
(d) o valor de qualquer parcela do resultado de qualquer revenda, cessão ou
utilização subsequente das mercadorias importadas, que reverta direta ou
indiretamente ao vendedor.
2. Ao elaborar sua legislação, cada Membro deverá prever a inclusão ou a
exclusão, no valor aduaneiro, no todo ou em parte, dos seguintes elementos:
(a) o custo de transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de
importação;
Fl. 11629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.068 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721832/2016-59
8
(b) os gastos relativos ao carregamento, descarregamento e manuseio, associados
ao transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de importação; e
(c) o custo do seguro.
3. Os acréscimos ao preço efetivamente pago ou a pagar, previstos neste Artigo,
serão baseados exclusivamente em dados objetivos e quantificáveis.
4. Na determinação do valor aduaneiro, nenhum acréscimo será feito ao preço
efetivamente pago ou a pagar, se não estiver previsto neste Artigo.”

Sobressai incontroverso da narrativa dos fatos apurados pelo Fisco o efetivo
pagamento de royalties ao detentor dos direitos de marca no exterior.
Controverte-se, contudo, se os valores pagos a esse título se enquadram ou não
na hipótese contemplada pelo Acordo, conforme disposto na letra “c” do item 1
do art. 8o acima transcrito.
De plano, deve ser afastada a hipótese de que, por serem pagos em momento
posterior à importação, os valores de que ora se trata não poderiam ser incluídos
na base de cálculo dos tributos incidentes na importação. Ora, é de amplo
conhecimento que esse tipo de transação é extremamente usual. Menos comum
seria o pagamento dos royalties já por ocasião da importação das mercadorias.
E, de fato, são fartas as evidências de que o Acordo previu claramente essa
hipótese. Basta que se leia o teor da letra “d” também acima reproduzida. Ela
refere-se textualmente ao valor de qualquer parcela do resultado de qualquer
revenda, cessão ou utilização subsequente das mercadorias importadas, que
reverta direta ou indiretamente ao vendedor”. Por óbvio, dito resultado de
revenda, cessão ou utilização subsequente somente ocorrerá em data posterior à
importação das mercadorias.
Por isso mesmo, devem ser veementemente rejeitados os argumentos veiculados
na parte final do recurso especial interposto pelo contribuinte, afirmando não
existirem normas legais e infralegais que amparem os procedimentos adotados
pela Fiscalização Federal. Ao contrário do que quer fazer crer a defesa, como
acima pretendo tenha ficado claro, o Acordo é explicito quanto à possibilidade
de que sejam incluídos na base imponível valores pagos depois da processada a
operação de importação. Não fosse isso suficiente, revela-se também
integralmente equivocada a assertiva de que não existem disposições normativas
infralegais sobre o tema. O art. 22 da Instrução Normativa no 327/2003 disciplina
especificamente o procedimento que deve ser adotado pelo importador nas
situações em que não puder ser informado o valor da base de cálculo na data do
registro da declaração de importação das mercadorias. Observe-se.
“Art. 22. Quando o valor aduaneiro não for definitivo na data do registro da
Declaração de Importação (DI), em virtude de o preço a pagar ou das informações
necessárias à utilização do método do valor de transação dependerem de fatores
a serem implementados após a importação, devidamente comprovados, o
importador deverá informar essa situação no campo Informações
Complementares da DI e declarar valor estimado.
§1o O valor estimado deverá ser retificado pelo importador no prazo de até
noventa dias, salvo quando o importador comprovar que a implementação dos
fatores referidos no caput deste artigo se dará em prazo superior, declarado por
ocasião do registro da DI.
§2o O valor estimado será considerado como definitivamente declarado se, findo
o prazo estabelecido conforme o § 1o deste artigo, não tiver sido procedida a
retificação da DI.
Fl. 11630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.068 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721832/2016-59
9
§3o O pagamento da diferença de impostos, devida em razão da retificação de
que trata o § 1o deste artigo, será efetuado com os acréscimos legais previstos
para recolhimento espontâneo.
§4o No caso de apuração pela autoridade aduaneira, em procedimento de
fiscalização, de diferença de impostos devida, decorrente do descumprimento do
disposto neste artigo, serão aplicadas as penalidades previstas na legislação.”

Isso posto, passo à análise do preenchimento ou não dos requisitos especificados
no AVA para inclusão do valor correspondente aos royalties e às taxas na base
de cálculo dos tributos aduaneiros, partindo-se, agora, de uma análise mais
detida dos fundamentos do recurso interposto pela parte.
O contribuinte transcreve no corpo do recurso especial as cláusulas contratuais
que, no seu entender, retratam com precisão os termos do negócio. Elas tem o
seguinte teor:
(...)
Depreende-se do teor normativo do art. 8o do AVA, fato que, como já
mencionado, não passou despercebido à defesa, que os royalties e direitos de
licença devem ser acrescidos ao valor da transação (art. 1o) quando estiverem (i)
relacionados com as mercadorias objeto de valoração e (ii) sejam condição de
venda dessas mercadorias.
No entender da recorrente, nenhuma dessas duas condições é observada no caso
em apreço.
(...)
Ao que tudo indica, na lógica defendida pela empresa, o fato de os royalties
remunerarem diversos direitos outorgados pelos titulares da marca ao
importador, não estando, por conseguindo, vinculado única e exclusivamente ao
direito de importação das mercadorias, afastaria, de plano, a agregação desses
valores ao valor da transação.
Com o devido respeito à opinião manifesta e à extensa argumentação expendida
em sede de recurso, não me parece que esse raciocínio possa prevalecer.
A toda evidência, o que o Acordo exige é a quantificação do valor pago a título
de royalties que tenham uma relação com as mercadorias importadas. Em
momento algum o legislador referiu-se a royalties que estivessem
exclusivamente relacionados ao direito de importar mercadorias. Ora, chega a
ser ingênuo cogitar da possibilidade de que, pelo fato de os royalties estarem
associados a uma gama de direitos outros concedidos, não possam eles ser
incluídos na base de cálculo, mesmo que, indiscutivelmente, parte desse valor
esteja relacionado às mercadorias importadas.
Como dito acima, é incontroverso que, pelo menos em parte, os royalties pagos
pelo importador estão relacionados às mercadorias importadas. Nem mesmo a
recorrente contesta isso.
Assim, ao contrário do que alega a defesa, a questão é, sim, a possibilidade de
determinar a fração desses royalties que estão associados às mercadorias
importadas, demonstrando-se irrelevante que outra parte esteja associado à
concessão de outros direitos, até mesmo porque esses outros direitos estão, no
todo ou em parte, também relacionados às mercadorias.
(...)
Ainda a respeito desse tema (vinculação dos royalties às mercadorias importadas), faz-
se um destaque à inusitada a sugestão de que, pelo fato de os royalties estarem
associados à concessão de inúmeros direitos, não só ao direito de importar
Fl. 11631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.068 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721832/2016-59
10
mercadorias, o importador estivesse dispensado de agregá-los ao valor da
transação. Ora, é claro que não são os termos dos contratos firmados pelas partes
que vão determinar se há ou não incidência da exação sobre a operação. Por
óbvio, o que determina a exigência é a conformação do ato à norma geral e
abstrata identifica nas leis que regulamentam a matéria. Em termos concretos, se
houve pagamento de royalties associado ao direito de importar mercadorias, há
incidência de imposto sobre esse valor. Os termos do contrato pactuado entre
importador e exportador não afetam essa condição. Caso contrário, bastaria que
o importador optasse por determinada forma contratual, na qual, como no caso,
os roylaties estivessem associados indistintamente a inúmeros direitos e
obrigações, para que se visse dispensado do pagamento dos tributos que seriam
normalmente devidos.
E não assiste melhor sorte à Recorrente no que diz respeito à qualificação dos
royalties como condição de venda das mercadorias.
Ora, é claro que, no bojo da transação conduzida pelas partes, o valor dos
royalties e taxas estipulado nos contratos é uma condição para que as
operações sejam praticadas nos termos em que pactuadas. Aliás, a própria
Recorrente reconhece que, acaso deixasse de pagar os royalties, haveria uma
quebra contratual, com sérios prejuízos. Assim, não há como admitir a tese de
que os royalties não eram uma condição de venda das mercadorias importadas.
Aceitar essa leitura dos fatos seria o mesmo que dizer que o próprio valor pago
pelas mercadorias também não era uma condição de venda. Afinal, no caso de
inadimplência do importador, por certo também haveria uma ruptura bastante
séria nas relações comerciais firmadas entre as partes. É claro que todos os
termos e condições contratuais acertados são condições para realização do
negócio da forma como foi avençado.
(...)
Muito menos razão ainda assiste à recorrente quando afirma que “a possibilidade
em si de compra de determinada mercadoria de um fornecedor internacional
diferente do detentor da marca demonstra cabalmente que, no presente caso,
não há como se falar em ‘condição de venda’”. Ora, não há nenhuma importância
no fato de os produtos serem exportados pelas ditas “fontes autorizadas” (lembre-
se, sempre sob o controle da empresa). Sejam as exportações realizadas por essas ou
pelo detentor da marca, haverá sempre, indistintamente, a incidência de
royalties por ocasião da venda dessas mercadorias no mercado interno. Sendo o
fornecimento realizado pelas fontes autorizadas, incidirá, ainda, uma Taxa de
Usuário ou Taxa de Terceirização, estas calculadas sobre o valor faturado da
mercadoria importada, também pagas à detentora da marca. Ou seja, se a
importação for realizada pelas fontes autorizadas pela Timberland, o importador
pagará a esta, além dos royalties, as Taxas, que têm a mesma natureza daqueles e
demonstram-se, também, condição contratual de venda das mercadorias; por
conseguinte, devem, da mesma forma, ser incluídas na base imponível.”

Ainda que a decisão acima tenha abordado determinas matérias que não são objeto
do vertente litígio, fato é que a questão nuclear é a mesma, pois naquele discutiu-se, da mesma
forma como acontece neste, se os valores pagos a título de royalties em razão de operações
outras, que não especificamente a de importação das mercadorias, integram o valor aduaneiro
quando definidos na negociação como sendo uma condição de venda.
Fl. 11632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.068 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721832/2016-59
11

Em sede de recurso, a autuada defende, ainda, que a Nota Interpretativa ao
parágrafo 1(c) do art. 8o impediria, por si só, a inclusão à base de cálculo dos tributos aduaneiros
dos valores vinculados à produção e comercialização dos bens importados, ao dispor que os
royalties e direitos de licença referidos no parágrafo não incluiriam o ônus relativo ao direito de
reproduzir as mercadorias importadas no país de importação, não devendo ser, por isso,
acrescentados ao preço efetivamente pago ou a pagar por elas. Segue o texto da Nota.
“1. Os royalties e direitos de licença referidos no parágrafo 1(c) do Artigo 8
poderão incluir, entre outros, pagamentos relativos a patentes, marcas
registradas e direitos de autor. No entanto, na determinação do valor aduaneiro,
os ônus relativos ao direito de reproduzir as mercadorias importadas no país de
importação não serão acrescentados ao preço efetivamente pago ou a pagar por
elas.”

O valor a que faz referência o item 1 da Nota refere-se a um pagamento que não
constitui condição de venda das mercadorias importadas. Isso sobressai incontroverso da leitura
do item 2 da mesma Nota Interpretativa.
“2. Os pagamentos feitos pelo comprador pelo direito de distribuir ou revender as
mercadorias importadas não serão acrescidos ao preço efetivamente pago ou a
pagar por elas, caso não sejam tais pagamentos uma condição da venda, para
exportação para o país de importação, das mercadorias importadas.”

E nem poderia ser diferente. Com efeito, nenhuma interpretação poderia sugerir a
exclusão da base imponível do valor pago como condição de venda das mercadorias. E tampouco
lhe favorecem as Opiniões Consultivas a que faz referência a recorrente. Segue inteiro teor das
Opiniões.
“OPINIÃO CONSULTIVA 4.2
ROYALTIES E DIREITOS DE LICENÇA SEGUNDO O ARTIGO 8.1«) DO ACORDO
1. Um importador adquire de um fabricante discos fonográficos que contêm obra
musical. Segundo as leis do país de importação, o importador, quando revende os
discos deve pagar um royalty de 3% do preço de venda a uma terceira parte, o
autor da composição musical detentor do direito autoral. Nenhuma parte do
royalty reverte direta ou indiretamente ao fabricante, nem se lhe transfere como
consequência de uma obrigação derivada do contrato de venda. O royalty deve
ser acrescido ao preço efetivamente pago ou a pagar?
2. O Comitê Técnico de Valoração Aduaneira emitiu a seguinte opinião: O royalty
não deve ser acrescido ao preço efetivamente pago ou a pagar na determinação
do valor aduaneiro; o pagamento do royalty não constitui uma condição da venda
para exportação das mercadorias importadas, mas decorre de uma obrigação
legal do importador de pagar ao possuidor do direito autoral, quando os discos
forem vendidos no país de importação.”
Fl. 11633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.068 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721832/2016-59
12

O Comitê não decidiu pela exclusão do valor em razão de que ele seria pago em
outro momento, depois da importação das mercadorias. De fato, isso mostrou-se irrelevante na
solução da controvérsia. O que confirma a interpretação da norma defendida no voto. Releva
destacar que o Comitê não identificou qualquer óbice à inclusão do valor decorrente da revenda
das mercadorias à base de cálculo dos tributos aduaneiros, o que, novamente, colide frontalmente
com o principal fundamento da decisão recorrida.
Nesse contexto, muito embora os royalties se relacionem com os produtos
licenciados objeto da valoração, é de se concluir que o pagamento desse direito não constituiu
uma condição da venda para a exportação para o país de importação das mercadorias importadas.
A Recorrente poderia, sim - tal como, a propósito, o fez - adquirir os produtos licenciados sem
pagar os royalties, porque isso somente ocorreria - tal como, a propósito, ocorreu - quando os
vendesse no mercado interno.
Não há como aquiescer com esse entendimento. Por óbvio os pagamentos sobre os
quais recaem a controvérsia somente podem ocorrer depois de realizada a importação das
mercadorias, caso contrário, sequer enquadrar-se-iam nas condições definidas no item 1, alínea
“c”, do artigo 8o do Acordo. Observe-se.
“(c) royalties e direitos de licença relacionados com as mercadorias objeto de
valoração, que o comprador deva pagar, direta ou indiretamente, como condição
de venda dessas mercadorias, na medida em que tais royalties e direitos de
licença não estejam incluídos no preço efetivamente pago ou a pagar; “

A Instrução Normativa SRF no 327, de 9 de maio de 2003, que estava vigente no
momento da lavratura do Auto de Infração, ratificava em seu inciso II do artigo 12, o comando
estabelecido no AVA:
“Art. 12. Na determinação do valor aduaneiro com base no método do valor de
transação deverão ser acrescentados ao preço efetivamente pago ou a pagar pela
mercadoria importada:
I. os seguintes elementos, na medida que sejam de responsabilidade do
comprador e não estejam incluídos no preço efetivamente pago ou a pagar pela
mercadoria:
a) as comissões e corretagens, excetuadas as comissões de compra;
b) o custo de recipientes e embalagens consideradas, para fins aduaneiros,
integradas à mercadoria; e
c) o custo de embalar, compreendendo os gastos com mão-de-obra e materiais.
II. os royalties e os direitos de licença relacionados com a mercadoria objeto de
valoração, que o comprador deva pagar, direta ou indiretamente, como
condição de venda dessa mercadoria, na medida que tais valores não estejam
incluídos no preço efetivamente pago ou a pagar.”
(Destacou-se)

Fl. 11634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.068 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721832/2016-59
13
Sobre o referido artigo 8o do AVA, pertinente trasladar-se, ainda, a Solução de
Consulta DISIT/8a. RF no 483 de 2009 que menciona:
De acordo com o artigo 8, item 1(c), do Acordo de Valoração Aduaneira,
promulgado pelo Decreto no 1355, de 1994, na determinação do valor aduaneiro
deve ser acrescentado ao preço efetivamente pago ou a pagar pelas
mercadorias importadas o valor de royalties ou direitos de licença relacionados
com as mercadorias objeto de valoração, desde que tais royalties devam ser
pagos, direta ou indiretamente, como condição de venda dessas mercadorias no
país de importação e na medida em que não estejam incluídos em seu preço. São
passíveis de tal acréscimo os royalties devidos e pagos pelo importador a empresa
vinculada sediada no exterior, em virtude de contrato com essa celebrado,
relativos ao uso de marca e direitos autorais, sobre produtos importados para
serem comercializados no Brasil, ainda que estes produtos não sejam importados
daquela empresa, titular dos referidos direitos, mas, sim de outra empresa do
mesmo grupo econômico, portanto, também vinculada ao importador. Entende-
se que, nessas circunstâncias, os royalties a serem pagos constituem condição de
venda das mercadorias, pois estão intrínseca e indissociavelmente ligados à
possibilidade de sua comercialização no País, não podendo esta ocorrer sem o
pagamento daqueles direitos, sem os quais, por conseguinte, é também inviável
sua importação com o objetivo de prática da mercancia.
(Destacou-se)

A Solução de Consulta, cuja ementa foi transcrita acima, é clara ao definir o que se
entende por "condição de venda". Aplicando tal conceito ao caso em exame, verifica-se que, sem
o pagamento dos royalties, não seria possível a fabricação ou revenda dos produtos da marca,
tampouco sua importação para posterior comercialização pela ora recorrente. Assim, conforme
se depreende da mencionada Solução de Consulta, os royalties estão intrinsecamente e
indissociavelmente vinculados à comercialização, no Brasil, dos produtos importados pela
impugnante, sendo inviável essa comercialização sem o correspondente pagamento dos
royalties.
Esse entendimento, desde logo, afasta a alegação de que os tributos incidentes
sobre a importação têm como hipótese de incidência a 'operação de importação', de forma que a
sua base não pode se distanciar dessa definição. Com tal argumento, a impugnante defende que o
valor aduaneiro — base de cálculo do Imposto de Importação e demais tributos incidentes — deve
ser aquele declarado nas respectivas Declarações de Importação (DIs), sem o acréscimo do valor
correspondente aos royalties pagos. Igualmente, afasta-se a alegação de que a vinculação
societária entre as pessoas jurídicas exportadoras e o grupo 3M seria irrelevante para o caso
concreto. A impugnante sustenta que “nem se alegue que, pelo fato de os terceiros fazerem parte do
grupo 3M (autorizados ou vinculados), isso justificaria a adição dos royalties ao valor aduaneiro, pois o fato
de serem pessoas autorizadas não caracteriza, por si só, uma relação ou condição entre os royalties e as
mercadorias importadas”.
Fl. 11635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.068 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721832/2016-59
14
Contudo, da leitura da alínea “d” do artigo 1o do Acordo de Valoração Aduaneira
(AVA), anteriormente transcrita e destacada, observa-se que, nos casos de vinculação entre
comprador e vendedor, há exceção à regra geral segundo a qual o valor aduaneiro corresponde ao
valor da transação. Portanto, quando há vinculação, como no presente caso, devem ser
observadas as disposições específicas.
Ressalte-se a existência de vinculação entre a impugnante e os exportadores, ou
seja, as empresas das quais a impugnante importou mercadorias, inclusive insumos, apesar de ela
não ter sido objeto da defesa apresentada inicialmente. Ademais é facilmente constatável que as
empresas exportadoras, no exterior, são ou a própria “MINNESOTA” (empresa “3M” que recebe
diretamente os royalties) ou outras empresas que ostentam a marca “3M” em diversos países, tais
como Alemanha e Argentina.
Embora a defesa sustente que os royalties remunerariam direitos amplos e não
estariam relacionados às importações, a análise dos contratos demonstra que a utilização da
marca e do know-how associados às mercadorias importadas é indissociável da exploração
econômica da Recorrente no mercado brasileiro.
Na prática, as importações só se viabilizam nos moldes contratados porque a
Recorrente possui licença de uso de marca, tecnologia e direitos correlatos, mediante o
pagamento de royalties. Assim, não se trata de relação paralela ou acessória, mas de verdadeira
condição de venda das mercadorias para o país importador.
A Recorrente apresentou exemplos de produtos ou insumos importados que não
gerariam pagamento de royalties (p. ex., revenda de produtos acabados da MINNESOTA; filmes de
polietileno NCM 3919.90.00). Tais exemplos, contudo, não infirmam a exigência. O ponto central
não é a ocorrência de royalties em cada operação individualizada, mas a existência de uma
obrigação contratual abrangente, que vincula a exploração de diversos produtos e insumos ao
pagamento de royalties como condição geral da relação comercial. Portanto, ainda que
determinados itens não ensejem, isoladamente, o pagamento, a obrigação global de royalties
decorre da permanência do vínculo contratual que possibilita as importações.
Foram invocados, ainda, precedentes deste Conselho (v.g. Acórdão no 3102-
001.601) e Opiniões Consultivas da OMA. É certo que tais manifestações possuem relevância
interpretativa. Entretanto, as decisões administrativas e consultivas citadas tratam de hipóteses
em que os royalties estavam efetivamente desvinculados da importação ou relacionados apenas a
direitos de reprodução nacional. Diferentemente, no presente caso, os royalties estão
intrinsecamente relacionados à exploração das mercadorias importadas com a marca licenciada,
o que configura a condição de venda nos termos do art. 8.1(c) do AVA.

Diante disso, resta configurado que o pagamento de royalties configura-se como
condição para a venda realizada pelos exportadores (todos de alguma forma vinculados à marca) —
à Recorrente, representante da marca no Brasil, bem como para a posterior comercialização dos
Fl. 11636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.068 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721832/2016-59
15
produtos no mercado nacional. Para eliminar qualquer dúvida, basta inverter o raciocínio: o que
ocorreria se a impugnante deixasse de pagar os royalties? Certamente, não poderia mais
ostentar a marca 3M no Brasil, tampouco vender seus produtos ou importar mercadorias
(insumos) da marca 3M de outras empresas do grupo no exterior. Esta é, portanto, a
interpretação adequada da expressão “condição de venda” utilizada pela legislação aduaneira.
Conclui-se, portanto, que os royalties pagos pela impugnante enquadram-se na
situação prevista no artigo 8o do AVA, devendo, portanto, ser acrescidos ao valor aduaneiro das
mercadorias importadas.

Em relação à correção da metodologia utilizada pela autoridade fiscal, cabe
mencionar sua adequação no cálculo e na finalidade que pretendia alcançar. Ressalte-se, para este
fim, a informação contida no Auto de Infração a respeito da metodologia de cálculo da fiscalização
de que “somente os insumos importados de empresas do “Grupo 3M”, para os quais não foram
identificadas outras importações de empresas fora do grupo (no período analisado – 11/2011 a
12/2012), foram considerados nos ajustes do valor de transação efetuados. Porque em relação a
esses insumos fica configurada a condição de venda intrínseca na operação de importação:
insumos importados exclusivamente de empresas vinculadas, para os quais não foram
encontradas importações de terceiros”.
Conforme mencionado no Acórdão da DRJ sobre o tema: “pode-se notar com
facilidade que: a) a metodologia utilizada foi adequada, tendo-se tomado o cuidado de segregar os insumos
importados exclusivamente de pessoas ligadas (exportadores “3M”); e b) a análise, feita pela Fiscalização,
dos insumos importados de pessoas jurídicas vinculadas, passou pela verificação de que tais insumos não
foram também importados de outras empresas fora do grupo (ou seja, de terceiros), revelando que se
tratam de insumos que concedem, ao produto final, a identidade da marca 3M. Ou seja: são insumos que
somente uma “empresa do grupo”, pagadora de royalties, tem condição ou autorização de importar. Daí
o porquê o pagamento de royalties constitui uma “condição de venda”. Por fim, vistos os conceitos e
normas atinente ao tema, resta de fácil compreensão a precisa decisão emitida pela Comissão Europeia,
também mencionada no Relatório Fiscal, qual seja: “Ao determinar se um royalty está relacionado com as
mercadorias valoradas, a questão chave não é como o royalty é calculado, mas porque ele é pago, isto é,
o que de fato o licenciado recebe em troca do pagamento” (TAXUD/800/2002-EM Commission European,
p. 21-22)”.
No caso em análise, é evidente que a impugnante, 3M do Brasil, ao realizar o
pagamento dos royalties, adquire, em contrapartida, o direito de atuar como representante da
marca no país, podendo, assim, efetuar importações, exportações e comercializar, no mercado
interno, os produtos da referida marca.
A defesa aponta que o cálculo dos royalties sobre o Preço Líquido de Vendas
internas impossibilitaria a segregação da fração vinculada às importações.
De fato, o art. 8.3 do AVA exige que os acréscimos sejam objetivos e quantificáveis.
No entanto, a própria legislação infralegal (IN SRF no 327/2003, art. 22) prevê mecanismos para
Fl. 11637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.068 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721832/2016-59
16
ajustes posteriores, justamente em hipóteses em que o valor definitivo dependa de fatores
posteriores à importação.
Assim, não procede a alegação de inviabilidade de mensuração: ainda que os
royalties incidam sobre vendas internas, é possível, mediante proporcionalidade e critérios
técnicos, determinar a fração vinculada às mercadorias importadas, conforme adotado pela
fiscalização. A dificuldade operacional não afasta a incidência da regra jurídica.
Diante de todo o exposto, conclui-se que o pagamento dos royalties configura-se
como condição indispensável para que a impugnante realize a compra e a venda das mercadorias
e, consequentemente, represente a marca no Brasil. Trata-se, portanto, de uma condição de
venda também para a importação de mercadorias provenientes de outras empresas do grupo.
Por essa razão, os valores pagos a título de royalties devem ser incorporados ao valor aduaneiro
das mercadorias importadas, em conformidade com a metodologia adotada pela Fiscalização.
Portanto, se os pagamentos são feitos por ocasião da importação das mercadorias
ou se constituem em parcela vincenda, então devem compor o valor da transação, afastando,
assim, a necessidade de que a base de cálculo seja ajustado nos termos do artigo 8o.

Da Multa Isolada
A interessada requer, ainda, o afastamento da multa administrativa por entender
não haver tipicidade nesta aplicação e que a multa estaria desvinculada dos fatos, seria cobrada
em duplicidade e de forma abusiva.
A Recorrente alega que a multa isolada aplicada (1% do valor aduaneiro) seria
desproporcional, representando mais de 1.100% do valor do Imposto de Importação devido.
No que diz respeito aplicação da multa isolada, correspondente a 1% do valor
aduaneiro (prevista no artigo 69, §1o, da Lei no 10.833, de 2003), esta decorreu do fato de a
recorrente não ter incluído no valor de transação os montantes pagos a título de royalties
relacionados às mercadorias importadas, tampouco apresentado qualquer estimativa desses
valores nas importações analisadas no procedimento fiscal.
Neste contexto, é descabida a alegação de que “o valor da multa regulamentar
corresponde a mais de 1.100% (mil e cem por cento!) do valor do próprio imposto exigido”. Conforme se
depreende da norma que institui essa penalidade, não há qualquer vinculação entre a multa
regulamentar e o imposto de importação, ou mesmo os demais tributos incidentes sobre a
operação. Trata-se de sanção específica, que incide exclusivamente sobre o valor aduaneiro das
mercadorias, à alíquota fixa de 1%. Assim, comparar o montante da multa por prestação de
informação inexata com o valor do imposto devido ou da respectiva multa por não pagamento
não possui respaldo jurídico ou lógico.
Fl. 11638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.068 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721832/2016-59
17
Ademais, para afastar eventuais dúvidas sobre a correta aplicação da multa
regulamentar e, simultaneamente, sobre o procedimento de inclusão dos royalties no valor
aduaneiro, é necessário esclarecer o procedimento que o importador deve adotar. Tal orientação,
embora já mencionada no Relatório Fiscal fica aqui destacada. De acordo com o disposto na
Instrução Normativa SRF no 327, de 2003, em seu artigo 22:
“Art. 22 — Quando o valor aduaneiro não for definitivo no momento do registro
da Declaração de Importação (DI), em virtude de o preço a pagar ou das
informações necessárias à utilização do método do valor de transação
dependerem de fatores a serem implementados após a importação, devidamente
comprovados, o importador deverá informar essa situação no campo
"Informações Complementares" da DI e declarar um valor estimado.
§1o O valor estimado deverá ser retificado pelo importador no prazo de até
noventa dias, salvo se comprovada a necessidade de prazo superior, declarado
por ocasião do registro da DI.
§2o O valor estimado será considerado como definitivamente declarado se, findo
o prazo estipulado, não houver retificação da DI.
§3o O pagamento da diferença de tributos, decorrente da retificação, será
efetuado com os acréscimos legais previstos para recolhimento espontâneo.
§4o No caso de apuração, em procedimento fiscal, de diferença de tributos em
razão do descumprimento dessas exigências, aplicar-se-ão as penalidades
previstas na legislação.”

A análise desse dispositivo afasta a alegação de ausência de tipicidade. Evidencia
que, desde 2003, há regulamentação expressa orientando os importadores que efetuam
pagamento de royalties como condição de venda (ou de representação comercial de marca ou
patente) a incluir tais valores no valor aduaneiro das mercadorias importadas, conforme as
normas legais e regulamentares vigentes.
Ressalte-se que a penalidade em questão decorre de previsão legal expressa, cuja
aplicação é vinculada pela autoridade administrativa. Cabe ao julgador administrativo verificar a
subsunção da conduta ao tipo legal, não sendo possível afastar ou modular a multa sob alegação
genérica de confisco, matéria reservada ao controle jurisdicional.
Correta, portanto, a aplicação da multa administrativa.

Dos Juros Sobre Multa de Ofício
No presente caso, não foram lançados juros de mora sobre a multa de ofício. No
entanto, quanto à exigência dos juros moratórios, é imprescindível recordar o disposto no artigo
161 do Código Tributário Nacional:
"Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição
Fl. 11639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.068 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721832/2016-59
18
das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia
previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de um por cento ao mês."

A interpretação do referido dispositivo revela que os juros de mora são devidos
independentemente da causa que motivou o inadimplemento do crédito tributário. A norma
não distingue se o crédito decorre de obrigação principal ou acessória, tampouco se
corresponde a tributo ou penalidade. O que se estabelece, de forma objetiva, é que todo crédito
tributário não pago no vencimento deve ser acrescido de juros moratórios.
Assim, tendo ocorrido o vencimento do crédito tributário relacionado às multas,
conforme apurado no auto de infração, a incidência de juros de mora decorre de expressa
determinação legal, sendo obrigação da autoridade fiscal sua exigência.

Conclusão
Diante de todo o exposto cabe rejeitar os pleitos da Recorrente com base em três
linhas: (i) prevalência da realidade econômica sobre a forma contratual, (ii) possibilidade de
quantificação dos royalties mesmo quando calculados sobre vendas internas, e (iii) impossibilidade
de afastar multa confiscatória em sede administrativa.
Assim, julgo improcedente o Recurso Voluntário, mantendo integralmente o
crédito tributário lançado.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior
O Acordo de Valoração Aduaneira (AVA), internalizado ao ordenamento jurídico
brasileiro, estabelece em seu artigo 8o os critérios para incorporação de royalties e direitos de
licença à base de cálculo do valor aduaneiro. A disposição normativa não se limita a autorizar
genericamente tal acréscimo, mas estabelece requisitos objetivos que devem estar
inequivocamente demonstrados para que se proceda ao ajuste valorativo.
Conforme expressamente previsto no mencionado dispositivo:
Fl. 11640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.068 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721832/2016-59
19
Art. 8o - Na determinação do valor aduaneiro, segundo as disposições do Artigo 1,
deverão ser acrescentados ao preço efetivamente pago ou a pagar pelas
mercadorias importadas:
(c) royalties e direitos de licença relacionados com as mercadorias objeto de
valoração que o comprador deve pagar, direta ou indiretamente, como condição
de venda dessas mercadorias, na medida em que tais royalties e direitos de
licença não estejam incluídos no preço efetivamente pago ou a pagar.
A interpretação sistemática deste dispositivo, conjugada com suas notas
explicativas, revela a necessidade de observância de requisitos cumulativos, cuja ausência de
qualquer um deles obsta o ajuste pretendido pela autoridade fiscal.
A hermenêutica adequada do artigo 8o, alínea "c", do AVA, considerando-se as
diretrizes das notas explicativas que o acompanham, permite identificar três condições essenciais
que devem estar simultaneamente presentes. Em primeiro lugar, o pagamento dos royalties deve
configurar-se como condição sine qua non para a concretização da venda das mercadorias
importadas, não bastando que exista obrigação de pagar royalties, sendo imprescindível que tal
pagamento constitua pressuposto inafastável para que o vendedor aceite realizar a transação
comercial e remeter os produtos ao território aduaneiro nacional. Em segundo lugar, conforme
expressa disposição das notas explicativas ao artigo 8o, especialmente o parágrafo 3, é imperativa
a existência de "dados objetivos e quantificáveis" que permitam determinar com precisão qual
parcela dos royalties efetivamente se refere às mercadorias importadas, sendo certo que a
impossibilidade de segregação entre valores atribuíveis aos produtos importados e valores
relacionados a outros fatores inviabiliza o acréscimo. Por fim, os valores relativos a royalties
somente podem ser adicionados quando não tenham sido previamente incorporados ao preço
praticado na operação de importação, evitando-se assim a dupla tributação de uma mesma
parcela econômica.
As notas explicativas ao dispositivo são particularmente esclarecedoras quanto à
necessidade de quantificação objetiva, estabelecendo que "inexistindo dados objetivos e
quantificáveis com relação aos acréscimos previstos pelas disposições do Artigo 8, o valor de
transação não poderá ser determinado de acordo com o disposto no Artigo 1". Prossegue a nota
ilustrando que "se o royalty basear-se parcialmente nas mercadorias importadas e parcialmente
em outros fatores independentes das mercadorias importadas (como quando as mercadorias
importadas são misturadas com ingredientes nacionais e não podem mais ser identificadas
separadamente ou quando não se pode distinguir o royalty dos acordos financeiros especiais entre
comprador e vendedor) seria inadequado tentar proceder a um acréscimo relativo ao royalty."
Este Conselho Administrativo já firmou entendimento sólido e reiterado sobre a
matéria, reconhecendo que a desvinculação temporal entre o fato gerador da importação e a base
de cálculo dos royalties constitui óbice intransponível ao ajuste do valor aduaneiro. Nesse sentido,
destaca-se o Acórdão no 3402-006.335, de relatoria da Conselheira Thaís de Laurentiis
Fl. 11641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.068 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721832/2016-59
20
Na mesma direção, o Conselheiro Rodrigo Mineiro no Acórdão no 3401-006.588,
consignando que:
"o primeiro requisito não resta cumprido quando não há relação direta entre o
que é objeto de licença (know how) e o que é importado (insumo), mas sim entre
o que é objeto de licença e o que é vendido no Brasil (produto final). Dos valores
remetidos a título de royalties ao exterior, são expressamente excluídos os
dispêndios com as mercadorias importadas, o que evidencia a ausência de
vinculação direta entre ambos. Ademais, o segundo requisito não é verificado na
hipótese de o contrato firmado entre a empresa brasileira e a estrangeira
estipular o pagamento de royalties representando uma condição para fabricação
dos produtos finais no país de importação, sendo que seu inadimplemento não
implica na vedação às importações."
A ratio decidendi que permeia ambos os precedentes apontam inequivocamente
para a necessidade de demonstração de nexo causal direto entre o pagamento de royalties e a
operação de importação em si considerada, não sendo suficiente a existência de vinculação
genérica com o processo produtivo ou comercialização posterior dos produtos no mercado
interno.
Registre-se que os critérios estabelecidos pelo ordenamento brasileiro não
constituem peculiaridade nacional, mas refletem standards internacionalmente reconhecidos na
aplicação dos acordos de valoração aduaneira. A convergência interpretativa em diferentes
jurisdições demonstra a correção hermenêutica dos princípios aplicados por este Conselho.
Merece destaque, a título ilustrativo, o julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça da União
Europeia no Processo no C-76/19 (Teritorialna direktsiya Yugozapadna Agentsiya "MITNITSI" vs.
Curtis Balkan), que enfrentou questão análoga envolvendo direitos de exploração pagos a
sociedade-mãe na determinação do valor aduaneiro de mercadorias importadas de fornecedores
terceiros.
O Código Aduaneiro Comunitário, em seu artigo 32o, estabelece disposições
substancialmente equivalentes às do AVA, determinando que para determinar o valor aduaneiro
se adicione ao preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias importadas "os direitos de
exploração e os direitos de licença relativos às mercadorias a avaliar, que o comprador é obrigado
a pagar, quer direta quer indiretamente, como condição da venda das mercadorias a avaliar, na
medida em que estes direitos de exploração e direitos de licença não tenham sido incluídos no
preço efetivamente pago ou a pagar". O Regulamento no 2454/93, por sua vez, especifica no
artigo 158o critérios para situações em que a mercadoria importada constitui apenas ingrediente
ou elemento de produtos fabricados no território de destino, estabelecendo que "quando a
mercadoria importada constituir apenas um ingrediente ou um elemento constitutivo de
mercadorias fabricadas na Comunidade, só pode ser efetuado um ajustamento do preço
efetivamente pago ou a pagar pela mercadoria importada, se os direitos de exploração (royalties)
ou o direito de licença estiverem relacionados com essa mercadoria", e ainda que "se os direitos
de exploração (royalties) ou os direitos de licença se referirem em parte às mercadorias
Fl. 11642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.068 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721832/2016-59
21
importadas e em parte a outros ingredientes ou elementos constitutivos adicionados às
mercadorias após a sua importação, ou ainda a prestações e a serviços posteriores à sua
importação, só deve ser efetuada uma repartição adequada com base em dados objetivos e
quantificáveis."
Ao concluir o julgamento, o Tribunal Europeu estabeleceu critérios precisos que se
alinham perfeitamente com a orientação jurisprudencial deste CARF, determinando que uma
parte proporcional do montante dos direitos de exploração pagos por uma sociedade à sua
sociedade-mãe em contrapartida do fornecimento do know-how para o fabrico de produtos
acabados deve ser acrescentada ao preço efetivamente pago ou a pagar por mercadorias
importadas, quando essas mercadorias se destinem a entrar, entre outros elementos
constitutivos, na composição dos referidos produtos acabados e sejam adquiridas pela primeira
sociedade a vendedores distintos da sociedade-mãe, sempre que: os direitos de exploração não
tenham sido incluídos no preço efetivamente pago ou a pagar pelas referidas mercadorias; se
refiram às mercadorias importadas, o que implica que existe uma ligação suficientemente estreita
entre os direitos de exploração e essas mercadorias; o pagamento dos direitos de exploração
constitua uma condição da venda das referidas mercadorias, pelo que, na falta desse pagamento,
a celebração dos contratos de venda relativos às mercadorias importadas e, consequentemente, a
entrega destas não teriam tido lugar; e seja possível efetuar uma repartição adequada dos direitos
de exploração com base em dados objetivos e quantificáveis.
No presente caso, a recorrente (3M do Brasil Ltda.) celebrou contrato com a
Minnesota Mining and Manufacturing Company para utilização de know-how, marcas e
tecnologias relacionadas à fabricação e comercialização de produtos no território nacional. A
análise detida da cláusula 4.01 do contrato revela elemento fundamental para o deslinde da
controvérsia, ao estabelecer que "com início na data de entrada em vigor deste Contrato, e como
Compensação pelas licenças outorgadas pelas garantias oferecidas e/ou outros direitos
concedidos, consoante o Artigo II, a LICENCIADA acorda em pagar à 3M um royalty no valor de 1%
(um por cento) do preço líquido de venda".
A redação contratual é inequívoca ao estabelecer que a base de cálculo dos
royalties corresponde ao preço líquido de venda dos produtos no mercado interno brasileiro, e
não ao valor das mercadorias efetivamente importadas. Esta constatação demonstra, de forma
irrefutável, o não atendimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo AVA.
Os royalties não constituem condição para a realização das operações de
importação, mas sim contraprestação pelo direito de fabricar e comercializar produtos no
mercado brasileiro utilizando tecnologia, know-how e marcas licenciadas. O inadimplemento dos
royalties não impede a aquisição dos insumos importados, mas sim a utilização da propriedade
intelectual no processo produtivo e na comercialização dos produtos acabados. A distinção é
substancial: uma coisa é o pagamento ser condição para importar determinada mercadoria; outra,
completamente diversa, é o pagamento ser condição para explorar comercialmente know-how e
marcas aplicadas em produtos fabricados no país, ainda que utilizando insumos importados.
Fl. 11643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.068 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721832/2016-59
22
Ademais, a base de cálculo eleita pelas partes (preço líquido de venda dos
produtos) incorpora necessariamente diversos elementos alheios às mercadorias importadas:
custos de produção nacional, despesas de comercialização, margem de lucro, insumos nacionais,
mão de obra, e outros fatores que agregam valor após a nacionalização dos produtos. Não há nos
autos demonstração de metodologia que permita segregar, com dados objetivos e quantificáveis,
qual parcela dos royalties calculados sobre as vendas dos produtos efetivamente se refere aos
insumos importados. A ausência de tal demonstração técnica obsta, por si só, o ajuste pretendido,
conforme expressamente previsto nas notas explicativas ao artigo 8o do AVA.
Verifica-se ainda que o momento da importação não se confunde com o momento
da venda dos produtos no mercado interno. Os royalties são calculados e devidos em função de
evento futuro e incerto (a venda efetiva dos produtos), que pode ocorrer meses após a
nacionalização das mercadorias, ou mesmo não ocorrer se os produtos não forem
comercializados. Esta desconexão temporal entre o fato gerador do tributo (a importação) e o fato
gerador dos royalties (a venda interna) evidencia que não há vinculação direta entre o pagamento
e as mercadorias importadas em si consideradas, mas com o processo produtivo e comercial
posterior à importação.
Cumpre registrar que não há nos autos qualquer indício de simulação, fraude ou
artificialidade nas cláusulas contratuais. Ao contrário, a documentação acostada aos autos,
incluindo troca de correspondências eletrônicas durante o processo de negociação, demonstra
que as condições pactuadas refletem a real vontade das partes e possuem razão econômica
legítima. A ausência de cumprimento dos requisitos do AVA não decorre de qualquer vício
contratual, mas sim da natureza própria da operação pactuada, que tem por objeto primordial a
transferência de tecnologia e direitos de propriedade intelectual para exploração no território
nacional, e não a compra e venda internacional de mercadorias.
A pretensão fiscal de incluir os royalties objeto do contrato analisado no valor
aduaneiro das mercadorias importadas não encontra amparo legal, uma vez que não se fazem
presentes os requisitos cumulativos estabelecidos pelo artigo 8o, alínea "c", do Acordo de
Valoração Aduaneira. A base de cálculo dos royalties (preço líquido de venda no mercado interno)
e sua vinculação ao direito de fabricar e comercializar produtos utilizando know-how e marcas
licenciadas evidenciam que o pagamento não constitui condição de venda das mercadorias
importadas, não permite quantificação objetiva vinculada a tais mercadorias, e ocorre em
momento temporal distinto do fato gerador do imposto de importação. A jurisprudência
consolidada deste CARF e o direito comparado convergem para o entendimento de que ajustes ao
valor aduaneiro exigem demonstração inequívoca de vinculação direta entre os valores
adicionados e as mercadorias objeto de valoração, o que não se verifica na hipótese dos autos.
Ante o exposto, voto pelo provimento integral do Recurso Voluntário, para excluir
os valores relativos a royalties da base de cálculo do Imposto de Importação das operações
fiscalizadas.
Fl. 11644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.068 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721832/2016-59
23

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Conselheiro Mateus Soares de Oliveira
O artigo 8o do Acordo de Valoração Aduaneira elenca a possibilidade de inclusão
dos valores dispendidos com royalties. Isso se condiciona à necessidade de se obter um valor
econômico de tudo que esteja, intrinsecamente, vinculado a mercadoria importada. Trata-se de
uma despesa vinculada a etapa anterior a nacionalização do produto.
Eis a sua redação:
Art. 8o
Na determinação do valor aduaneiro, segundo as disposições do Artigo 1, deverão
ser acrescentados ao preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias
importadas:
(c) royalties e direitos de licença relacionados com as mercadorias objeto de
valoração que o comprador deve pagar, direta ou indiretamente, como condição
de venda dessas mercadorias, na medida em que tais royalties e direitos de
licença não estejam incluídos no preço efetivamente pago ou a pagar.
A nota explicativa que segue este artigo, explica que:
Parágrafo 1(c)
1. Os royalties e direitos de licença referidos no parágrafo l (c) do Artigo 8
poderão incluir, entre outros, pagamentos relativos a patentes, marcas
registradas e direitos de autor. No entanto, na determinação do valor
aduaneiro, os ônus relativos ao direito de reproduzir as mercadorias
importadas no país de importação não serão acrescentados ao preço
efetivamente pago ou a pagar por elas. 2. Os pagamentos feitos pelo
comprador pelo direito de distribuir ou revender as mercadorias importadas
não serão acrescidos ao preço efetivamente pago ou a pagar por elas, caso
não sejam tais pagamentos uma condição da venda, para exportação para o
país de importação das mercadorias importadas. Parágrafo 3 Inexistindo
dados objetivos e quantificáveis com relação aos acréscimos previstos pelas
disposições do Artigo 8, o valor de transação não poderá ser determinado de
acordo com o disposto no Artigo 1. Como ilustração disto, um royalty é pago
com base no preço de venda, no país de importação de um litro de um dado
produto que foi importado por quilograma e transformado em solução após
importado. Se o royalty basear-se parcialmente nas mercadorias importadas e
parcialmente em outros fatores independentes das mercadorias importadas
Fl. 11645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.068 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721832/2016-59
24
(como quando as mercadorias importadas são misturadas com ingredientes
nacionais e não podem mais ser identificadas separadamente ou quando não
se pode distinguir o royalty dos acordos financeiros especiais entre
comprador e vendedor) seria inadequado tentar proceder a um acréscimo
relativo ao royalty. No entanto, se o montante deste royalty basear-se
somente nas mercadorias importadas e puder ser facilmente quantificado, um
acréscimo ao preço efetivamente pago ou a pagar poderá ser feito.
Da leitura do dispositivo e da sua nota explicativa, percebe-se que há necessidade
de que estejam reunidas três condições legitimadoras do ajuste de preço para fins da inclusão dos
royalties no valor aduaneiro:
a) Que seja uma condição de venda, sem a qual o produto não é remetido ao
comprador;
b) Que haja a possibilidade de se mensurar o valor dos royalties ao produto de
forma individualizada;
c) Que não tenha sido pago.
O CARF já se manifestou a respeito da impossibilidade de ajuste de preços, quando
o fator “tempo” dos royalties estiver desvinculado do processo de importação, exatamente o caso
dos autos. Neste sentido, citam-se acórdãos de relatoria da Thaís de Laurenttis e Rodrigo Mineiro:
RELATORA: THAÍS DE LAURENTIIS. ACÓRDÃO No 3402-006.335.
Assunto: Imposto sobre a Importação - II Período de apuração: 08/03/2010 a
28/09/2012 VALOR ADUANEIRO. "ROYALTIES" E DIREITOS DE LICENÇA. REQUISITOS DO
AVA-GATT. Na determinação do valor aduaneiro, para se acrescer o valor referente a
royalties ao preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias importadas, há que
se verificar a ocorrência das seguintes condições: i) os valores pagos a título de royalties
ou outros direitos devem ser relacionados com as mercadorias valoradas; ii) os mesmos
valores devem ser cobrados como condição de venda das mercadorias. Nesse sentido,
não é devida a adição de royalties ao valor aduaneiro quando a quantificação dos
royalties for realizada com base na venda dos produtos no mercado interno, sem
comprovada conexão entre o pagamento de royalties para a empresa no exterior e as
mercadorias efetivamente importadas/valoradas. VALOR ADUANEIRO. AJUSTES. DADOS
OBJETIVOS E QUANTIFICÁVEIS. Se o royalty basear-se parcialmente nas mercadorias
importadas e parcialmente em outros fatores independentes das mercadorias
importadas é inadequado proceder um acréscimo relativo ao royalty, em razão do
disposto no parágrafo 3 do Artigo 8 do AVA/GATT. Neste sentido, se os royalties têm
por base para remuneração o valor líquido das vendas realizadas e não apenas a venda
de mercadorias que utilizam insumos importados, para acrescê-lo ao valor aduaneiro,
haveria que se efetuar a segregação desses valores.

RODRIGO MINEIRO. ACÓRDÃO No 3401-006.588.
Fl. 11646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.068 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721832/2016-59
25
Assunto: Imposto sobre a Importação - II Ano-calendário: 2011, 2012 VALOR
ADUANEIRO. "ROYALTIES" E DIREITOS DE LICENÇA. REQUISITOS DO AVA-GATT. NÃO
CUMPRIMENTO. Na determinação do valor aduaneiro, para se acrescer o valor
referente a royalties ao preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias
importadas, há que se verificar a ocorrência dos seguintes requisitos: i) os valores
pagos a título de royalties ou outros direitos devem ser relacionados com as
mercadorias valoradas; ii) os mesmos valores devem ser cobrados como condição de
venda das mercadorias. O primeiro requisito não resta cumprido quando não há
relação direta entre o que é objeto de licença (know how) e o que é importado
(insumo), mas sim entre o que é objeto de licença e o que é vendido no Brasil (produto
final). Dos valores remetidos a título de royalties ao exterior, são expressamente
excluídos os dispêndios com as mercadorias importadas, o que evidencia a ausência de
vinculação direta entre ambos. Ademais, o segundo requisito não é verificado na
hipótese de o contrato firmado entre a empresa brasileira e a estrangeira estipular o
pagamento de royalties representando uma condição para fabricação dos produtos
finais no país de importação, sendo que seu inadimplemento não implica na vedação às
importações. Nesse sentido, é indevida a adição de royalties ao valor aduaneiro quando
a sua quantificação for realizada com base na venda dos produtos no mercado interno,
sem comprovada conexão entre o pagamento de royalties para a empresa no exterior e
as mercadorias efetivamente importadas/valoradas.
Frise-se que tais pressupostos para fins de ajustes não são exclusividade da
legislação brasileira. Ao contrário, nada mais são do que reflexos dos acordos internacionais do
qual o Brasil se insere e de outras legislações internacionais não vinculadas ao nosso ordenamento
jurídico.
A propósito e, a título ilustrativo, cita-se o caso analisado pelo Tribunal de Justiça
Europeu no ano de 2020, Processo no C-76/19, movido pelo Governo da Bulgária por meio de sua
agência Aduaneira (Teritorialna direktsiya Yugozapadna Agentsiya-MITNITSI) em face da empresa
CURTIS BALKAN.
Este processo envolveu os direitos de exploração, pagos por esta última à sua
sociedade-mãe, aquando da determinação do valor aduaneiro de mercadorias importadas a
fornecedores terceiros.
Código Aduaneiro
3 Nos termos artigo 29.o,n.o 1, do Regulamento (CEE) n.o 2913/92 do Conselho, de
12 de outubro de 1992, que estabelece o Código Aduaneiro Comunitário (JO 1992,
L 302, p. 1, a seguir «Código Aduaneiro»):
«O valor aduaneiro das mercadorias importadas é o valor transacional, isto é, o
preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias quando são vendidas para
exportação com destino ao território aduaneiro da Comunidade, eventualmente,
após ajustamento efetuado nos termos dos artigos 32.o e 33.o [...]
[...]»
Fl. 11647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.068 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721832/2016-59
26
4 O artigo 32.o do Código Aduaneiro enuncia:
«1. Para determinar o valor aduaneiro por aplicação do artigo 29.o, adiciona-se ao
preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias importadas:
[...]
c) Os direitos de exploração e os direitos de licença relativos às mercadorias a
avaliar, que o comprador é obrigado a pagar, quer direta quer indiretamente,
como condição da venda das mercadorias a avaliar, na medida em que estes
direitos de exploração e direitos de licença não tenham sido incluídos no preço
efetivamente pago ou a pagar;
[...]
2. Qualquer elemento que for acrescentado em aplicação do presente artigo ao
preço efetivamente pago ou a pagar basear-se-á exclusivamente em dados
objetivos e quantificáveis.
3. Para a determinação do valor aduaneiro, nenhum elemento será acrescentado
ao preço efetivamente pago ou pagar, com exceção dos previstos pelo presente
artigo.
[...]»
Nos termos do artigo 158.o do referido regulamento:
«1. Quando a mercadoria importada constituir apenas um ingrediente ou um
elemento constitutivo de mercadorias fabricadas na Comunidade, só pode ser
efetuado um ajustamento do preço efetivamente pago ou a pagar pela
mercadoria importada, se os direitos de exploração (royalties) ou o direito de
licença estiverem relacionados com essa mercadoria.
[...]
3. Se os direitos de exploração (royalties) ou os direitos de licença se referirem
em parte às mercadorias importadas e em parte a outros ingredientes ou
elementos constitutivos adicionados às mercadorias após a sua importação, ou
ainda a prestações e a serviços posteriores à sua importação, só deve ser
efetuada uma repartição adequada com base em dados objetivos e
quantificáveis, de acordo com a nota interpretativa referente ao n.o 2 do artigo
32.o do código referida no anexo 23.»
E ao concluir acerca das hipóteses legitimadoras do ajuste de preço:
À luz de todas as considerações anteriores, há que responder às questões
submetidas que o artigo 32.o, n.1, alínea c), do Código Aduaneiro, lido em
conjugação com os artigos 157.o,n.2, 158.o,n.3, e 160.o do Regulamento n.o
2454/93, deve ser interpretado no sentido de que uma parte proporcional do
montante dos direitos de exploração pagos por uma sociedade à sua sociedade-
mãe em contrapartida do fornecimento do know-how para o fabrico de
produtos acabados deve ser acrescentada ao preço efetivamente pago ou a
Fl. 11648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.068 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721832/2016-59
27
pagar por mercadorias importadas, quando essas mercadorias se destinem a
entrar, entre outros elementos constitutivos, na composição dos referidos
produtos acabados e sejam adquiridas pela primeira sociedade a vendedores
distintos da sociedade-mãe, sempre que:
– os direitos de exploração não tenham sido incluídos no preço efetivamente
pago ou a pagar pelas referidas mercadorias;
– se refiram às mercadorias importadas, o que implica que existe uma ligação
suficientemente estreita entre os direitos de exploração e essas mercadorias;
– o pagamento dos direitos de exploração constitua uma condição da venda das
referidas mercadorias, pelo que, na falta desse pagamento, a celebração dos
contratos de venda relativos às mercadorias importadas e, consequentemente,
a entrega destas não teriam tido lugar; e
– seja possível efetuar uma repartição adequada dos direitos de exploração com
base em dados objetivos e quantificáveis;
No caso em ora analisado a empresa 3M do Brasil celebrou contratos com a
empresa Minnesota Mining and Manufactoríng Company (“MLNNESOTA”) para usar, fabricar,
manter, propagandear, comercializar etc. produtos das diversas Marcas 314.
A priori, somente pelo objeto do contrato, a incidência dos royalties estaria
legitimada. Todavia, é necessário recorrer a leitura da cláusula 4.1 da avença:
“ARTIGO IV
COMPENSACÃO
4,01 - Com início na data de entrada em vigor deste Contrato, e como
Compensação pelas licenças outorgadas pelas garantias oferecidas e/ou outros
direitos concedidos, consoante o Artigo II, a LICENCIADA acorda em pagar à 3M
um royalty no valor de 1% (um por cento) do preço líquido de venda (termo esse
definido no Artigo 1, seção 1.07, deste)”. (grifos nossos).
Da leitura desta cláusula, observa-se que não só a importação não é condição que
justifica o ajuste de preços, como, também, o fator pagamento ocorre em etapa posterior a
nacionalização dos produtos, mas, também, não há individualização de absolutamente nenhuma
mercadoria ou condicionante de venda.
Registra-se, ademais, que não há prova de que os contratos sejam fraudulentos ou
simulados no ponto em discussão neste processo. Ao contrário, existem diversos e-mails que
fazem prova das negociações estabelecidas nas cláusulas contratuais, seja na impugnação, ou no
Recurso Voluntário.
Em linhas gerais, concluiu-se que há pagamento de royalties, sim. Mas não estão
presentes os pressupostos previstos no AVA OMC que justifique o ajuste de preços nas
importações.
Fl. 11649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.068 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721832/2016-59
28
Por conta do exposto, vota-se por dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 11650
DF CARF MF
Original